Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE INSPEÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INSERÇÃO DE PUXADOR DE PORTA DE IMÓVEL COMERCIAL. APLICAÇÃO DE MULTAS PELO CONDOMÍNIO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. IRREGULARIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO DE FACHADA NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA E DO PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a prova documental, especialmente as imagens contidas nos autos, são suficientes para dirimir os pontos controvertidos e inócua a prova testemunhal e a inspeção judicial para perquirir a alegada quebra do padrão estético do condomínio, não há malferimento à defesa da parte ré o indeferimento dos meios de prova postulados, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que anulou as multas aplicadas ao condômino pelo condomínio, bem como determinou a devolução dos valores pagos, em razão da constatação de irregularidade formal e material no procedimento sancionatório.
3. No particular, o autor recebeu notificação genérica do condomínio, por supostamente alterar indevidamente a fachada do imóvel, sem discriminar a conduta irregular. Apenas quando da segunda comunicação e já com a multa aplicada, o autor foi cientificado, formalmente, da infração, qual seja, instalação de puxadores verticais na porta de entrada do seu estabelecimento comercial.
4. A cláusula da convenção de condomínio apontada como infringida na notificação expedida pelo condomínio refere-se aos casos de fechamento de varandas, alteração das cores da fachada e modificação das sacadas e janeles, hipóteses distintas da ensejadora da multa ao autor. Tampouco se verifica das demais normas da convenção outra regra específica que impede a inserção de puxador na porta no imóvel.
5. Diante do baixo valor da causa e do proveito econômico (R$1.194,68 – mil cento e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no particular, deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, conforme procedido pelo Juízo sentenciante, em atenção princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando, ainda, a complexidade da demanda.
6. Revela-se incabível o acolhimento de pretensão de redução do quantum definido a título de honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, quando já fixado em patamar inferior ao mínimo previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para as ações de jurisdição contenciosa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.